Tribunal: TJBA
Processo: 8032234-44.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8032234-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MEDSON JOSE NUNES DA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
CONTRA

ACÓRDÃO
.
APLICAÇÃO DO ART. 1.021, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADIMISSIB
ILIDADE DA VIA RECURSAL
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8032234-44.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MEDSON JOSE NUNES DA SILVA
e como agravados
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

não conhecer d
o agravo interno interposto
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator